Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-50.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017909-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO), WELBERT DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 061.206.121-30 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DILL DA SILVA - CPF: 042.712.781-57 (INTERESSADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 044.196.011-16 (INTERESSADO), DALTON GUSTAVO THEODORO PINTO - CPF: 068.039.991-73 (INTERESSADO), JEFFERSON DA COSTA BARROSO - CPF: 060.016.311-31 (INTERESSADO), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (IMPETRANTE), DEBORAH KAUANNE SANTOS LIMA - CPF: 061.159.621-02 (INTERESSADO), GILBERTO RODRIGUES - CPF: 013.241.311-60 (INTERESSADO), ISABELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.438.351-82 (INTERESSADO), JOAO PAULO AVANSI DA SILVA - CPF: 049.925.141-54 (INTERESSADO), JONAS ENRIQUE RAMOS LORENZ - CPF: 702.590.331-03 (INTERESSADO), JULIANO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 059.366.551-13 (INTERESSADO), LUCINEI PENDLOSKI - CPF: 014.743.171-97 (INTERESSADO), LUIS FELIPE FLORES - CPF: 010.699.599-52 (INTERESSADO), VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA - CPF: 032.283.311-64 (INTERESSADO), RENAN CARVALHO DE SOUSA - CPF: 061.132.241-20 (INTERESSADO), PABLO HENRIQUE SOUSA LEITE - CPF: 022.814.631-33 (INTERESSADO), NAIRA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 091.805.481-80 (INTERESSADO), NAIARA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 060.388.551-90 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. PAPEL GERENCIAL NA ESTRUTURA CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE OU EXCLUSIVIDADE DOS CUIDADOS. CONDIÇÕES DEGRADANTES DO SISTEMA PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso temporariamente no âmbito da denominada “Operação Magazine”, investigação destinada à apuração, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A impetração sustenta: (a) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de habilitação em autos sigilosos; (b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; (c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (d) presença de condições pessoais favoráveis; (e) direito à prisão domiciliar em razão de possuir filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista; e (f) constrangimento ilegal decorrente das condições degradantes do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a restrição temporária de acesso aos autos sigilosos viola a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a prisão temporária encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar ao paciente em razão de filho portador de Transtorno do Espectro Autista; e (v) definir se as condições precárias do sistema prisional autorizam a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, não abrangendo diligências investigativas ainda em curso e não formalizadas nos autos.

A restrição temporária ao acesso integral aos autos sigilosos mostra-se legítima quando fundada na necessidade de preservar a eficácia de diligências investigativas pendentes relacionadas a crimes praticados no âmbito de organização criminosa estruturada.

A decisão que indeferiu o acesso integral aos autos sigilosos apresentou fundamentação concreta e delimitou temporalmente a restrição, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A prisão temporária encontra-se lastreada em elementos concretos e individualizados, consistentes em conversas extraídas de aparelhos celulares, comprovantes bancários, registros de negociações ilícitas, imagens de drogas e armas de fogo e áudios relacionados à comercialização de entorpecentes.

Os elementos investigativos indicam que o paciente exercia função gerencial na estrutura criminosa, realizando a separação de entorpecentes, circunstância que evidencia inserção qualificada na cadeia delitiva e risco concreto de reiteração criminosa.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do investigado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação idônea da imprescindibilidade do agente aos cuidados da pessoa menor ou com deficiência, ou da exclusividade da responsabilidade parental.

A mera condição de genitor de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista não autoriza automaticamente a concessão da prisão domiciliar, especialmente na ausência de demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho.

A atuação do investigado em função gerencial no âmbito de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas evidencia risco concreto de retomada das atividades ilícitas caso deferida a prisão domiciliar.

As deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro, embora reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, não afastam os fundamentos concretos da prisão cautelar nem autorizam, por si sós, a concessão da liberdade.

As condições degradantes do estabelecimento prisional demandam solução por meio de políticas públicas e medidas administrativas, não sendo aptas a neutralizar o periculum libertatis evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O direito de acesso aos autos investigativos, previsto na Súmula Vinculante n. 14 do STF, não alcança diligências investigativas ainda em curso e não documentadas. 2. A prisão cautelar mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a inserção funcional do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública. 4. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança com deficiência exige demonstração concreta da imprescindibilidade ou exclusividade dos cuidados parentais. 5. As condições precárias do sistema penitenciário não constituem fundamento autônomo para revogação da prisão cautelar regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 318, III e VI, 319 e 315; Lei n. 7.960/1989, art. 1º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 16.436 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29.05.2014, DJe 29.08.2014; STF, HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STF, HC 158802/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.05.2020, DJe 17.08.2020; STF, ADPF 347; STJ, HC 602945/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, AgRg no HC 1.052.417/SC, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela causídica Dra. Elizabeth Estefany Lopes Mendes em favor do paciente Welbert dos Santos Bezerra, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Sinop-MT.

A impetrante sustenta, em síntese: (a) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de habilitação nos autos sigilosos nº 1004063-18.2026.8.11.0015, o que inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; (b) que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita —, circunstâncias que recomendariam a revogação da custódia; (c) que o paciente é pai de dois filhos menores, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista, o que tornaria imprescindível sua presença no núcleo familiar e autorizaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal; e (d) que as condições degradantes do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado configurariam estado de coisas inconstitucional, nos moldes reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347.

O pedido liminar foi indeferido.

Vieram as informações da autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
denegação da ordem,
assim ementando:

"

Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis do suplicante ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou outras medidas previstas no art. 319 do CPP, com a consequente concessão definitiva da ordem de habeas corpus. – Liminar indeferida – A negativa de acesso integral aos autos decorre da existência de diligências investigativas em curso, situação que autoriza a restrição temporária, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa. – A substituição por prisão domiciliar exige demonstração efetiva de que o paciente é imprescindível aos cuidados de filho menor ou pessoa com deficiência, o que não se verifica na espécie, sendo insuficiente a mera condição de genitor, ainda que um dos filhos seja portador de transtorno do espectro autista. – As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, tampouco a precariedade do sistema prisional constitui fundamento idôneo para a concessão da liberdade. – O parecer é pela denegação da ordem. " (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em 23 de abril de 2026, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido nos autos da representação criminal nº 1004063-18.2026.8.11.0015 — denominada "Operação Magazine" —, investigação que apura, em tese, a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. O decreto prisional foi proferido em 17 de abril de 2026, com mandado cumprido seis dias depois, oportunidade em que foi realizada audiência de custódia, com ratificação dos fundamentos que embasaram a segregação cautelar.

Da alegada violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF — indeferimento da habilitação nos autos sigilosos.

Cumpre destacar que a questão central suscitada pela defesa diz respeito ao indeferimento do pedido de habilitação nos autos da representação criminal nº 1004063-18.2026.8.11.0015, feito sigiloso que embasa o decreto de prisão temporária do paciente. A impetrante sustenta que a impossibilidade de acesso ao conteúdo probatório que fundamentou a segregação inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao que se verifica dos autos, a autoridade coatora prestou informações esclarecedoras a respeito: o pedido de habilitação foi formulado pela defesa técnica em 24 de abril de 2026, um dia após a prisão do paciente, tendo os autos vindo conclusos para decisão em 28 de abril de 2026.

O indeferimento decorreu da existência de diligências investigativas ainda em curso e não documentadas nos autos, cuja revelação ao investigado poderia comprometer a eficácia das medidas em andamento, especialmente considerando a natureza dos delitos apurados, tráfico de drogas e organização criminosa de notória atuação estruturada.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante nº 14, estabeleceu que o direito do defensor de acesso amplo aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório não reveste caráter absoluto, admitindo restrição temporária quando houver diligências pendentes de cumprimento que possam ser frustradas pelo conhecimento prévio do investigado. O próprio verbete sumular circunscreve o direito de acesso aos elementos "já documentados", o que, por si só, exclui do seu alcance as diligências ainda em curso e não formalizadas nos autos.

Nesse sentido:

"Súmula Vinculante n. 14. Violação não configurada. 3. Os autos não se encontram em Juízo. Remessa regular ao Ministério Público. 4. Inquérito originado das investigações referentes à operação 'Dedo de Deus'. Existência de diversas providências requeridas pelo Parquet que ainda não foram implementadas ou que não foram respondidas pelos órgãos e que perderão eficácia se tornadas de conhecimento público. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 16436 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 29.5.2014, DJe de 29.8.2014).

No caso dos autos, a autoridade coatora consignou expressamente que existem diligências em andamento ainda não documentadas, cuja revelação ao investigado poderia comprometer o sucesso das medidas decretadas, circunstância que configura, com exatidão, a hipótese que autoriza a restrição temporária ao acesso integral aos autos sigilosos.

Não se trata, portanto, de negativa arbitrária ou definitiva de acesso à prova, mas de restrição temporária e motivada, fundada na necessidade de preservar a eficácia de investigação em curso que apura crimes de elevada gravidade praticados no âmbito de organização criminosa estruturada.

Soma-se a isso o fato de que a própria decisão de indeferimento determinou a intimação da Delegacia competente para apresentar relatório informativo das diligências efetuadas e pendentes no prazo de 30 dias, o que evidencia que a restrição tem prazo definido e não se projeta indefinidamente no tempo.

Tal circunstância reforça a ausência de constrangimento ilegal, pois a obstrução temporária ao acesso integral aos autos sigilosos encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

A esse respeito, o Enunciado Orientativo desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, bem como os precedentes desta Quarta Câmara Criminal, firmam diretriz no sentido de que, constatadas diligências investigativas ainda em andamento, deve ser negado, no momento, o acesso pleno ao conteúdo dos processos sigilosos, sob pena de comprometimento das medidas em curso, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Verifica-se que a tese de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a restrição ao acesso aos autos sigilosos mostra-se temporária, motivada e amparada em fundamento legítimo, a preservação da eficácia das diligências investigativas em curso, circunstância que afasta qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Da alegada ausência dos requisitos cautelares e da suficiência das medidas diversas da prisão.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, cumpre destacar que as informações prestadas pela autoridade coatora revelam quadro probatório robusto e individualizado, que sustenta com solidez a necessidade da custódia cautelar.

Observa-se dos autos, a prisão temporária do paciente foi decretada com fundamento na imprescindibilidade da medida para a investigação criminal dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, havendo indicativos concretos de que Welbert dos Santos Bezerra desempenhava papel gerencial na estrutura criminosa — realizando a separação de entorpecentes, função que evidencia inserção qualificada na cadeia delitiva, não se tratando de participação periférica ou eventual.

O decreto prisional lastreou-se em elementos convergentes e idôneos: conversas extraídas de aparelhos celulares, registros de tratativas relacionadas à comercialização de entorpecentes, comprovantes bancários compatíveis com movimentação financeira ilícita, imagens de drogas e armas de fogo, além de áudios contendo negociações criminosas.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prisão cautelar se justifica quando lastreada em elementos concretos e individualizados que demonstrem o risco à ordem pública, especialmente quando o investigado integra organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, hipótese em que a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da segregação.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA . MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE . FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO . EVASÃO DE DIVISAS. CRIMES PERMANENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE. 1 . A teor do art. 102, i, i, da Constituição da Republica, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2 . Sob essa perspectiva, há muito reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A mitigação desse verbete deve ocorrer apenas em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, de constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame . 3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, pela autoridade inquinada coatora, porquanto verificado que, ao ser decretada, junto a de diversos outros corréus, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, de lavagem de ativos e de evasão de divisas, observado que, “a um primeiro olhar, o Juiz indicou a fumaça do cometimento dos delitos. Além das palavras dos colaboradores, existe documentação juntada pelo MPF e vários aspectos fáticos da narrativa foram confirmados durante as investigações (relatórios de inteligência, afastamento telemático etc.)”, e que, quanto ao perigo da permanência do paciente em liberdade, “o Juiz fez referência à gravidade dos crimes sob apuração, haja vista as circunstâncias de seu cometimento, particularmente graves” . 4. Não bastasse, atentou-se, ainda, para o fato de que “A magnitude e a sofisticação dos ilícitos, o profissionalismo com que, em tese, o paciente atuava, o alto volume de dinheiro movimentado por ele e seu irmão durante anos [U$ 12.000.000,00], a peculiar densidade lesiva das condutas sob apuração, bem como a indicação de que o paciente operava para clientela própria (supostamente vinculada a partido político) e de que, mesmo após a prisão dos doleiros colaboradores, não teria cessado suas atividades, justificam o receio contemporâneo de proliferação delitiva” . Ponderado, também, que “o modo sub-reptício por meio do qual o réu, em tese, realizou operações ilegais de compra e venda de moeda estrangeira, com emprego de facilidades tecnológicas, contas no exterior e atuação conjunta com outros doleiros denotam, em análise precária, que a prisão preventiva (ao menos nesse momento inicial) é a única medida suficiente para garantir a ordem pública”. 5. Por fim, ressaltado, em ambiência perfunctória, tratar-se de caso de maior complexidade, a demandar a submissão da controvérsia ao colegiado, sobretudo por não haver “elementos seguros para afirmar, extreme de dúvidas, que não existe nenhum risco de reiteração de atos da mesma tipologia”.
6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator (a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009 .
7. Lado outro, assentado pelo Plenário desta Suprema Corte que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa ( HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04 .2018). 8. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. 9 . Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte. 10 . Agravo regimental provido, para cassar a liminar deferida." (STF - HC: 158802 RJ 0073563-11.2018.1 .00.0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/08/2020). (destaquei)

In casu, verifica-se que os elementos colhidos na investigação, conversas em aparelhos celulares, comprovantes bancários de movimentação financeira ilícita, imagens de drogas e armas, áudios de negociações criminosas — configuram precisamente o substrato probatório que a jurisprudência exige para a decretação da prisão cautelar. No caso dos autos, o papel gerencial atribuído ao paciente — separação de entorpecentes — demonstra que sua atuação não era marginal, mas funcional à estrutura da organização criminosa, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva caso posto em liberdade, pois a experiência demonstra que integrantes com funções de gestão tendem a retomar suas atividades com maior facilidade do que meros executores.

Soma-se a isso o fato de que a investigação apura crimes praticados no âmbito de organização criminosa — delito de natureza permanente, que pressupõe estrutura estável e continuidade —, circunstância que reforça a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e afasta qualquer alegação de que o risco à ordem pública teria se dissipado com o simples decurso do tempo.

Nesse contexto, tem-se que a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco identificado.

Das condições pessoais favoráveis

Quanto aos predicados pessoais invocados pela defesa — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita —, cumpre salientar que tais circunstâncias, embora relevantes para outros fins, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

A esse respeito, estabelece o Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Observa-se, diante da presença concreta do periculum libertatis — evidenciado pelo papel gerencial do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com substrato probatório robusto —, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. No caso dos autos, a primariedade e os bons antecedentes do paciente não eliminam o risco concreto de reiteração delitiva identificado na investigação, pois o que fundamenta a prisão não é o histórico criminal pretérito, mas a inserção atual e funcional do investigado em estrutura criminosa organizada.

Nesse contexto, a tese defensiva fundada nos predicados pessoais favoráveis mostra-se insuficiente para afastar a custódia cautelar.

Do pedido de prisão domiciliar — filho portador de Transtorno do Espectro Autista

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundado na condição de pai de filho portador de Transtorno do Espectro Autista, cumpre destacar que o art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a substituição quando o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência", e o inciso VI, quando se tratar de "homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos."

A leitura sistemática dos dispositivos revela que a convolação da prisão preventiva em domiciliar não é automática nem decorre da simples condição de genitor de criança menor ou de pessoa com deficiência. O legislador exigiu, de forma expressa, a demonstração de imprescindibilidade — no caso do inciso III — ou de exclusividade na responsabilidade pelos cuidados — no caso do inciso VI —, requisitos que não se presumem e demandam prova idônea, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP.

A impetrante comprovou a existência dos dois filhos menores e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista de um deles. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos infantes, nem que sua presença seja imprescindível de forma exclusiva e insubstituível para o tratamento multidisciplinar do filho com TEA. A mera condição de genitor — ainda que de criança com necessidades especiais — não preenche, por si só, o requisito legal da imprescindibilidade ou da exclusividade da responsabilidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que "não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP)", sendo insuficiente a mera condição de genitor para autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA . IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA . MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO . RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2 . O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP . Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas 12,8kg de maconha e 1kg de crack o que revela risco ao meio social e a necessidad e da custódia cautelar para garantia da ordem pública . 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art . 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 8 . No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 602945 TO 2020/0194593-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020). (destaquei)

Observa-se que a situação do paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse. No caso dos autos, a defesa limitou-se a demonstrar a existência dos filhos menores e o diagnóstico de TEA — o que, embora relevante do ponto de vista humano, não é suficiente para atender à exigência legal de prova idônea da imprescindibilidade ou da exclusividade da responsabilidade parental.

Não há nos autos qualquer elemento que indique a ausência de outro responsável pelo cuidado das crianças — mãe, avós, outros familiares —, nem laudo ou relatório médico que ateste que o tratamento do filho com TEA depende especificamente da presença paterna de forma insubstituível.

Ademais, a concessão da prisão domiciliar em casos de tráfico de drogas e organização criminosa — especialmente quando o investigado desempenhava função gerencial na estrutura delitiva — representaria risco concreto à eficácia da investigação e à ordem pública, pois o domicílio poderia converter-se em ponto de retomada das atividades criminosas, circunstância que a jurisprudência desta Corte já reconheceu como fundamento idôneo para a denegação da benesse.

Nesse contexto, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar não reúne os requisitos legais para seu deferimento, mostrando-se inviável a substituição pleiteada.

Das condições do sistema prisional

Quanto ao argumento fundado nas condições degradantes do estabelecimento prisional em que o paciente se encontra custodiado — superlotação, ausência de condições mínimas de higiene, deficiência no fornecimento de água potável, alimentação inadequada e precariedade no atendimento de saúde —, cumpre salientar que, embora as mazelas do sistema penitenciário brasileiro constituam problema estrutural grave e de conhecimento notório, reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, tais circunstâncias não constituem fundamento idôneo para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Em tempo, as deficiências estruturais do sistema prisional não autorizam, por si sós, a mitigação dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS. PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. SUPERCLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Parcial conhecimento. A tese de nulidade da abordagem policial, fundada exclusivamente em denúncia anônima, constitui inovação recursal, pois não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não integrou o objeto do habeas corpus, razão pela qual não é conhecida no âmbito do agravo regimental. 2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias e na decisão agravada com base em motivação concreta: apreensão de 5,43 kg de maconha e 242 g de skunk, balança de precisão, numerário em espécie, uso de veículo locado e inconsistência na comprovação de atividade laboral estável, elementos que evidenciam periculosidade social e risco de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes fundamentos idôneos; as medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do risco concreto delineado.
4. Alegações sobre superlotação carcerária e condições do estabelecimento prisional não infirmam a fundamentação da preventiva nem afastam o periculum libertatis reconhecido.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (AgRg no HC n. 1.052.417/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025).(destaquei)

Assim, ainda que verídica e preocupante do ponto de vista dos direitos fundamentais, não tem o condão de afastar os fundamentos concretos que embasam a prisão cautelar do paciente. No caso dos autos, a gravidade dos fatos investigados, o papel gerencial do paciente na organização criminosa e o robusto substrato probatório que sustenta a segregação não são neutralizados pelas condições do estabelecimento prisional.

A solução para as mazelas do sistema penitenciário não passa pela concessão indiscriminada de liberdade a investigados que preenchem os requisitos legais da prisão cautelar, mas por políticas públicas e medidas administrativas que competem aos demais Poderes da República.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026